Tribunal: TJDFT
Processo: 0010814-24.2008.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0010814-24.2008.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL FENIX DESPACHO É necessário que as partes manifestem-se sobre determinada questão para que possam influir eficazmente na decisão que será proferida. O art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil condiciona a pronúncia da prescrição no curso da fase de cumprimento de sentença à prévia intimação das partes. O art. 10 do Código de Processo Civil proíbe o Juiz decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado oportunidade de manifestação às partes, ainda que trate-se de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. O Juízo de Primeiro Grau, aparentemente, pronunciou a prescrição sem dar oportunidade ao credor de manifestar-se a respeito. Intimem-se a apelante e a apelada para manifestarem-se sobre a eventual violação ao princípio do contraditório no caso concreto. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator